Tribunal: TJDFT
Processo: 0717525-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717525-16.2022.8.07.0000 RECORRENTE: TAM LINHAS AÉREAS S/A. RECORRIDA: INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TARIFA DE EMBARQUE. RETENÇÃO. CONEXÃO. RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. SUSPENSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, determinou a suspensão do feito para aguardar a conclusão da prova pericial em autos conexos, em razão do risco de decisões conflitantes. 2. Verificada a conexão entre duas causas, o magistrado pode, de ofício ou a requerimento, determinar a reunião dos processos para julgamento conjunto (art. 55, CPC). Alinhando-se à jurisprudência do STJ e em homenagem à segurança jurídica, o §3o do citado artigo permite a suspensão de processos, reunindo-os, mesmo que não conexos, visando evitar decisões conflitantes. 3. Consistindo o cerne das duas ações na possibilidade ou não de retenção de percentual incidente sobre as tarifas de embarque, ambas movidas por empresas aéreas em desfavor da Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília S/A, forçoso reconhecer que o sobrestamento se mostra recomendável, tanto por partilharem a mesma causa de pedir, quanto pelo risco de, caso sigam seus cursos de forma independente, resultarem em decisões conflitantes. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 55, caput, §§ 1o a 3o, do Código de Processo Civil, 5o, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, estes da Constituição Federal, asseverando a inocorrência de conexão na hipótese dos autos, diante da inexistência de risco de decisões conflitantes e da desnecessidade de julgamento conjunto. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fábio Rivelli, OAB/DF 45.788-A (id 41725243, pág.2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, seja quanto à apontada violação ao artigo 55, caput, §§ 1o a 3o, do Código de Processo Civil, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, rever as conclusões do acórdão recorrido acerca do reconhecimento da conexão, notadamente diante da especificidade das provas periciais a serem concluídas nos autos tidos por conexos, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, a propósito, que o referido veto sumular também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.086.427/MA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 9/9/2022. De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso, quanto à tese de ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF. Conforme reiterada jurisprudência da Corte Superior, é inviável a discussão em recurso especial acerca de suposta contrariedade à Constituição Federal, “porquanto seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.107.836/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Fábio Rivelli, OAB/DF 45.788-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012